Tribunal: TJDFT
Processo: 0703075-61.2019.8.07.0004
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0703075-61.2019.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VICENTE AARAO DE SALLES, MARIA APARECIDA PIRES DA SILVA, BARBARA PIRES AARAO CAIXETA, CONDOMINIO RESIDENCIAL ALAMEDA DOS IPES EMBARGADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL ALAMEDA DOS IPES, BARBARA PIRES AARAO CAIXETA, VICENTE AARAO DE SALLES, MARIA APARECIDA PIRES DA SILVA D E S P A C H O Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios de ID 58102803 , no prazo de 5 (cinco) dias. P.I. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator